Tribunal: STF
Processo: RE 71552
Classe: RE
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-08-26
Data de publicação: 1975-08-26

Ementa:
AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO.- NULIDADE PROCESSUAL, SE O CREDOR
NÃO COMPARECER PARA RECEBER, SERÁ EFETUADO O DEPOSITO. SEM ESTE, NÃO
PODE PROSSEGUIR A AÇÃO, QUE E, POR NATUREZA, DE CONSIGNAÇÃO EM
PAGAMENTO.- DESPACHO. SANEADOR DE QUE NÃO RESULTOU, A RESPEITO DO
DEPOSITO, COISA JULGADA.- RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.